Tribunal: TJMT
Processo: 1015077-23.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015077-23.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA NÃO PROVIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDOS. UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS ELÉTRICOS. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. FORTUITO EXTERNO. DESCARGA ATMOSFÉRICA. INTEMPÉRIE PREVISÍVEL. RESPONSABILIDADE MANTIDA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica e por seguradora contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso apenas para determinar a aplicação da taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros moratórios desde a data do desembolso. A concessionária sustenta omissão quanto ao cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ao reconhecimento de fortuito externo decorrente de descarga atmosférica e à inexistência de relação jurídica com o segurado. A seguradora, por sua vez, aponta omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto às teses suscitadas pela concessionária relativas ao cerceamento de defesa, ao fortuito externo e à inexistência de relação jurídica; e (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, entende desnecessária a produção de prova pericial e oportuniza previamente às partes a especificação das provas pretendidas, permanecendo a parte ré inerte quanto à sua produção.

A ocorrência de fenômenos naturais previsíveis, como chuvas intensas e descargas atmosféricas, não configura fortuito externo apto a afastar a responsabilidade da concessionária de energia elétrica, que deve manter estrutura adequada para prevenir ou minimizar danos decorrentes dessas ocorrências.

A ausência de titularidade formal da unidade consumidora em nome do segurado não afasta a relação de consumo quando comprovado que o serviço foi efetivamente utilizado por ele como destinatário final, aplicando-se a teoria do consumidor por equiparação prevista no art. 17 do CDC.

Incumbe à concessionária demonstrar a inexistência de fornecimento de energia no local do alegado sinistro, ônus do qual não se desincumbe.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal constitui consequência do trabalho adicional realizado pelo patrono da parte vencedora, nos termos do art. 85, §11, do CPC, devendo ser aplicada mesmo quando o provimento do recurso adverso se limita à alteração de consectários legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração da concessionária desprovidos. Embargos de declaração da seguradora parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as partes são previamente intimadas para especificar provas e a parte interessada permanece inerte.

Descargas atmosféricas e intempéries previsíveis não caracterizam fortuito externo apto a afastar a responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos elétricos.

O usuário efetivo do serviço público pode ser reconhecido como consumidor por equiparação, ainda que não seja o titular formal da unidade consumidora.

A majoração de honorários advocatícios em grau recursal deve ser aplicada quando houver atuação do advogado da parte vencedora no tribunal, ainda que o provimento do recurso adverso se limite à modificação de consectários legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 10, 370, 371, 1.022 e 85, §§2o a 11; CDC, art. 17; EC no 113/2021, art. 3o; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, j. 18.04.2006; STJ,
AgRg
no REsp no 434.588/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 16.06.2005; TJRS, ED no 71006492177, Rel. Juiz Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1015077-23.2023.8.11.0041

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
X MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de
dois recursos de
Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. e por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
.
,
em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que
deu parcial provimento
apenas para determinar a aplicação da taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros moratórios desde a data do desembolso
(ID
346852384
).

A embargante

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. aponta omissões, contradições e obscuridades no julgado, alegando que o acórdão deixou de apreciar:
1)
Cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, com indeferimento da prova pericial sem prévia manifestação das partes;
2)
Fortuito externo como excludente de responsabilidade, uma vez que os próprios laudos apresentados pela seguradora indicariam que os danos decorreram de descargas atmosféricas;
3)
Ausência de relação jurídica entre a concessionária e o segurado MAICON ZANELLA E CIA LTDA no endereço do suposto sinistro.

Assim, r
equer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para anular a sentença e determinar a produção de prova pericial, ou, subsidiariamente, para julgar improcedente o pedido inicial
(ID
347591445
).

Embora intimada, a embargada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID
350682883
).

A embargante MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A

alega omissão no julgado, sustentando que o acórdão deixou de majorar os honorários advocatícios fixados em primeira instância, conforme determina o art. 85, §11, do Código de Processo Civil
(ID
347624365
).

A embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos embargos
(ID
348056874
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, em regra, à rediscussão da matéria ou à modificação do julgado, salvo quando, ao suprir o vício apontado, a integração do acórdão implicar, como consequência lógica, alteração do resultado (efeitos infringentes).

Pois bem.

- DO RECURSO DA ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

No que se refere ao alegado cerceamento de defesa, verifica-se que a matéria foi devidamente apreciada no acórdão embargado, que rejeitou a preliminar ao consignar, de forma expressa, que não houve violação ao princípio da não surpresa previsto no art. 10 do Código de Processo Civil.

Na oportunidade, destacou-se que o magistrado, na condição de destinatário da prova, detém ampla liberdade para avaliar a necessidade e a pertinência dos meios probatórios requeridos, nos termos dos
arts
. 370 e 371 do CPC.

Ademais, constou do julgado que houve decisão de saneamento do processo, na qual foi oportunizado às partes especificar as provas que pretendiam produzir.

Nesse momento processual, apenas a parte autora manifestou-se favoravelmente ao julgamento antecipado da lide, permanecendo a ré inerte quanto à produção de outras provas.

Diante desse cenário, concluiu-se pela inexistência de cerceamento de defesa, sobretudo porque a própria embargante deixou de exercer a faculdade processual que lhe foi oportunizada.

Assim, não se identifica qualquer omissão no acórdão, sendo certo que o inconformismo da parte com a conclusão adotada não constitui vício sanável por meio de embargos de declaração.

Também não procede a alegação de omissão quanto ao reconhecimento da descarga atmosférica como suposta excludente de responsabilidade.

O acórdão embargado enfrentou expressamente essa questão ao consignar que a ocorrência de fenômenos naturais, como chuvas intensas acompanhadas de raios, não afasta, por si só, a responsabilidade da concessionária de energia elétrica.

Isso porque tais eventos climáticos são previsíveis e recorrentes, cabendo à concessionária manter estrutura técnica e tecnológica adequada para minimizar os riscos e evitar que os consumidores suportem prejuízos decorrentes dessas ocorrências.

Assim, o julgado adotou entendimento consolidado na jurisprudência no sentido de que intempéries previsíveis não configuram fortuito externo apto a romper o nexo causal.

Desse modo, também nesse ponto não há omissão a ser sanada, mas mera discordância da embargante quanto à interpretação jurídica adotada.

Igualmente não prospera a alegação de ausência de análise acerca da inexistência de relação jurídica entre a concessionária e o segurado.

O acórdão foi claro ao afirmar que tal argumento não merece acolhimento, uma vez que, ainda que a titularidade formal da unidade consumidora esteja registrada em nome diverso, essa circunstância não impede o reconhecimento da relação de consumo quando o serviço é efetivamente utilizado pelo segurado como destinatário final.

Nessa linha, o julgado aplicou a teoria do consumidor por equiparação, prevista no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo que o segurado se enquadra na condição de consumidor para fins de responsabilização da concessionária.

Ademais, consignou-se que incumbia à própria concessionária comprovar a inexistência de fornecimento de energia elétrica no local, ônus do qual não se desincumbiu.

Portanto, também nesse aspecto não se verifica qualquer omissão, mas apenas inconformismo da parte com o entendimento adotado pelo colegiado.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

- DO RECURSO DA
SEGURADORA
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
.

Por sua vez, a
embargante MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A alega omissão no julgado, sustentando que o acórdão deixou de majorar os honorários advocatícios fixados em primeira instância, conforme determina o art. 85, §11, do Código de Processo Civil (ID 347624365).

Pois bem.

Sem delongas,
os
aclaratórios
merecem parcial acolhimento.

O artigo 85, §11, do Código de Processo Civil dispõe que, ao julgar recurso, o tribunal deverá majorar os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os critérios estabelecidos nos §§ 2o a 6o do referido dispositivo, sendo vedado ultrapassar, no cômputo geral, os limites previstos para a fase de conhecimento.

No caso concreto, o acórdão embargado manteve integralmente a procedência do pedido autoral, promovendo apenas a alteração dos índices de correção monetária e dos juros moratórios, ao determinar a aplicação da taxa SELIC como índice único desde o desembolso, em substituição ao INPC acrescido de juros de 1% ao mês.

Embora tenha havido provimento parcial do recurso, a modificação promovida restringiu-se aos consectários legais, matéria de ordem pública e de aplicação obrigatória, sobretudo diante da superveniência da Lei no 14.905/2024 e do disposto no art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021. Trata-se, portanto, de ajuste de natureza jurídica que não representa sucumbência da parte apelada quanto ao mérito da pretensão indenizatória reconhecida na sentença.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal decorre da aplicação automática do art. 85, §11, do CPC, constituindo dever do tribunal proceder ao acréscimo quando houver atuação do advogado da parte vencedora no segundo grau de jurisdição, em razão do trabalho adicional desempenhado.

Nesse sentido, colhe-se o entendimento segundo o qual a majoração da verba honorária, quando interposto recurso pela parte vencida, constitui consequência do trabalho adicional realizado pelo patrono da parte vencedora, devendo observar os parâmetros estabelecidos no art. 85, §§ 2o a 11, do Código de Processo Civil.

Na hipótese dos autos, verifica-se que houve efetiva atuação do patrono da parte apelada na fase recursal, notadamente com a apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação, circunstância que autoriza a majoração da verba honorária.

Considerando que os honorários foram fixados na sentença em 10% sobre o valor da condenação e que o provimento do recurso
limitou-se
à alteração dos índices de correção monetária, sem qualquer modificação no reconhecimento da responsabilidade ou no quantum indenizatório, revela-se adequada a majoração em 2% sobre o valor da condenação, totalizando 12%.

O percentual fixado observa o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal e permanece dentro dos limites estabelecidos pelos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a
os embargos de declaração opostos por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. para, sanando a omissão apontada, majorar os honorários advocatícios fixados na sentença de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026